Tribunal: STF
Processo: AI 813765
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. RE COM PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA STF 284. DECISÃO FUNDAMENTADA. 




  




1.  O acórdão recorrido não decidiu a questão dos autos com fundamento no conjunto fático-probatório, pois a matéria tratada é exclusivamente de direito. 
2.  Incidência, na espécie, da Súmula STF 284, pois o agravante sustenta tanto que a matéria é infraconstitucional, quanto constitucional. 
3.  Os artigos ditos por violados no recurso extraordinário foram devidamente prequestionados no acórdão recorrido. 
4.  O RE demonstrou a repercussão geral em preliminar formal. 
5.  Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 




6.  Não-julgamento do RE na pendência de recurso especial, até porque o REsp sequer foi admitido. 
7.  O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo ser reenquadrado em outro nível de carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta. Precedentes. 




8.  Agravo regimental a que se nega provimento.